Tribunal: TJES
Processo: 0000201-74.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000201-74.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ESPOLIO DE MATEUS GOMES RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que inadmitiu recurso de apelação cível. A execução fiscal de baixo valor foi extinta pelo juízo de origem, em aplicação do Tema 1.184 do STF e em razão da ausência de indicação do CPF do executado. Na apelação, o ente municipal sustentou a inexistência de prescrição intercorrente e requereu o prosseguimento da execução fiscal. Na decisão monocrática, o recurso não foi admitido por ausência de dialeticidade, pois as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas não impugnam os fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mediante a demonstração dos erros de procedimento ou de julgamento que entende presentes.

4. A apelação interposta pelo Município apresentou razões dissociadas dos fundamentos da sentença, pois discutiu a inexistência de prescrição intercorrente, matéria não relacionada aos motivos que levaram à extinção da execução fiscal.

5. A decisão monocrática inadmitiu o recurso justamente por ausência de dialeticidade, diante da falta de correspondência entre as razões recursais e a fundamentação da decisão impugnada.

6. No agravo interno, o recorrente novamente deixa de enfrentar os fundamentos da decisão agravada, que no caso é a de inadmissão, limitando-se a sustentar, dentre outros, a impossibilidade de exigência do CPF do executado como requisito da petição inicial da execução fiscal, argumentos que não guardam relação com o motivo da inadmissão do recurso.

7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, pois não se admite a mera apresentação de razões genéricas ou dissociadas do teor da decisão impugnada, conforme a doutrina processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com a indicação dos erros de procedimento ou de julgamento que pretende ver reformados.

2. Não se conhece do recurso cujas razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000201-74.2016.8.08.0020

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUI

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MATEUS GOMES RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo interno

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUI
em razão da decisão monocrática, id. 15861556, na qual não conheci o recurso de apelação cível por ele manejado.

Nas razões, id. 13520364, o agravante sustenta: (i) a Lei de Execuções Fiscais não exige a indicação de CPF ou CNPJ do executado como requisito da petição inicial; a tese firmada no Tema 876 do STJ consolidou o entendimento de que a LEF, por ser norma especial, prevalece sobre o CPC; (III) a resolução do CNJ não tem força normativa para criar obrigações não previstas em lei; (iv) a decisão ignora os princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público, especialmente na recuperação de créditos tributários.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se execução de baixo valor extinta pelo juízo de origem
em aplicação do Tema 1.184 do STF e ante a ausência de indicação do CPF do executado
.

No recurso de apelação, id. 15837220, o ente municipal assim sintetizou a demanda:

“O Município de Guaçuí ajuizou execução fiscal contra o Apelado a fim de executar crédito tributário inscrito em dívida ativa.
No entanto, o processo foi extinto sem resolução do mérito por suposta prescrição intercorrente.”
(grifei)

Em seguida,
discorreu sobre a ausência de configuração da prescrição intercorrente
e assim formulou seus pedidos:

“Ante o exposto, requer:

a) Que este Egrégio Tribunal conheça o recurso interposto e lhe dê provimento pelos seus próprios e jurídicos fundamentos;

b) O reconhecimento da legalidade da execução fiscal tendo em vista a inocorrência da prescrição intercorrente;

c) O retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com tramitação válida nos moldes da LEF.”

Conforme consignei na decisão recorrida, o recurso carecia de dialeticidade, uma vez que o apelo estava fundamentado em matéria totalmente dissociada daquela que ensejou a prolação da sentença.

Mais uma vez, agora no agravo interno, o recorrente deixa de observar o referido requisito, tendo em vista que as razões deduzidas, em momento algum, impugnam a decisão monocrática que inadmitiu o recurso.

Relembro que, embora seja inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina, “
as razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425)

Nota-se, portanto, a ausência de dialeticidade quanto às alegações, mormente porque
a motivação constante da decisão monocrática recorrida não guarda qualquer relação com as razões recursais relativas à impossibilidade de se exigir o CPF do executado como requisito da petição inicial da execução e às demais matérias aqui suscitadas
.

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)